Tribunal: CARF
Processo: 13739.001799/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.001799/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.410 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
JORGE VICENTE ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece de matéria preclusa em sede de julgamento do recurso
voluntário.
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
É válido o crédito tributário constituído no prazo de 5 anos, contados do fato
gerador, em se tratando de lançamento por homologação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM A
ESFERA JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da alegação de decadência, e na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.001799/2008-34
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.410 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.001799/2008-34

Relatório
O presente processo veicula Notificação de Lançamento lavrada em face do
sujeito passivo (e-fls. 5 e ss), relativa ao IRPF, exercício 2006, em vista da constatação da
infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo Empregatício,
vide descrição dos fatos às e-fls. 7.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação, às e-fls. 2 e ss, alegando ,
em apertada síntese, que os rendimentos são isentos em face da condição de portador de moléstia
grave; erro na apuração dos rendimentos reputados omitidos; bem como informando ter ajuizado
demanda judicial pleiteando a restituição do imposto retido sobre os rendimentos reputados
omitidos (Proc. n° 2006.51.17.001075-2, 2a Vara Federal da Subseção de São Gonçalo).
Consoante acórdão de e-fls. 65 e ss, a impugnação foi julgada improcedente.
Referida decisão não reconheceu a concomitância com a esfera judicial; e não reconheceu a
condição de portador de moléstia grave, por deficiência da comprovação dessa condição, e pelo
fato de que os rendimentos omitidos, recebidos acumuladamente, não decorreram da
aposentadoria.
Cientificado, em 09/12/2011, o interessado interpôs recurso voluntário (e-fls. 78 e
ss), em 22/12/2011. Em suma, reitera as alegações da impugnação; suscita prejudicial de
decadência; e refere-se à natureza indenizatória dos rendimentos reputados omitidos, por
veicularem indenização trabalhista.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da alegação de que os rendimentos reputados omitidos teriam
natureza indenizatória, por veicular indenização trabalhista, por não ter sido veiculada na
impugnação nenhuma tese pertinente, quedando-se preclusa. Inteligência do art. 17 do Decreto
no 70.235, de 1972.
Afasto a prejudicial de decadência. Trata-se de lançamento do IRPF, exercício
2006, cientificado ao sujeito passivo em 19/06/2008. Portando, respeitado o prazo decadencial,
ao teor do § 4o do art. 150 do CTN.
Em análise aos autos, em especial o que consta da impugnação, verifica-se que a
matéria objeto do lançamento, qual seja, a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, reputados omitidos, foi objeto do processo judicial no
2006.51.17.001075-2, que tramitou na 2a Vara Federal da Subseção de São Gonçalo.
Em pesquisa ao sítio oficial do Tribunal Regional Federal da 2a Região,
verificou-se que referido processo foi objeto de recurso, tendo sido prolatada decisão, cujo
relatório evidencia a identidade da matéria tratada no lançamento, verbis:
RELATOR
:
DESEMBARGADOR
FEDERAL
LUIZ
ANTÔNIO
SOARES
APELANTE: JORGE VICENTE ALVES
ADVOGAD: ALOMAR DE OLIVEIRA BORGES E OUTROS O
APELADO : UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.410 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.001799/2008-34

ORIGEM 2A. VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO RJ (200651170010752
RELATÓRIO
Trata-se de apelação cível interposta por JORGE VICENTE ALVES, em face da
sentença proferida nos autos da ação ordinária n° 2006.51.17.001075-2, que julgou
improcedente o pedido autoral, que objetivava a restituição dos valores pagos a título de
imposto de renda pelo autor, no valor de RS 93.820.18 (noventa e três mil. oitocentos e
vinte reais e dezoito centavos), acrescidos de correção monetária, tendo em vista o fato
de o mesmo ser portador de cardiopatia grave. Consta como apelada a UNIÃO
FEDERAL/FAZENDA NACIONAL.
Em suas razões (fls. 78 84). o apelante argumenta, em síntese, que: 1) desde o ano de
2000 o autor já recebia seus vencimentos em caráter de benefício previdenciário; 2) era
portador da doença há muito tempo, só obtendo laudo conclusivo após alguns anos,
estando plenamente amparado pela Lei n° 11.052 2004, que alterou a Lei n° 7.713.88
que, entre outras, diz que "mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma"; 3) quem pode o mais pode o menos, ou seja, se a isenção
abrange até mesmo quem contrai a doença depois, abrangerá quem já a possuía, assim
como, com maior abrangência, quem recebe seus vencimentos em caráter de benefício
previdenciário, proventos de inatividade; 4) somente após seis anos da aposentadoria do
autor é que veio a retenção, logo, não há que se falar em salário, mas sim em proventos
de aposentadoria.
Do exposto, caracterizada que a matéria objeto do lançamento foi submetida à
apreciação do poder judiciário, fica afastada a competência recursal desse colegiado. Esse
entendimento está corroborado pelo enunciado da súmula CARF no 1, que vincula esse
colegiado, verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Conclusão
Com base no exposto voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo
apenas da alegação de decadência, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital